Tribunal: TJMT
Processo: 1011067-24.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011067-24.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONAIL ANTONIO GOMES MOREIRA - CPF: 733.189.811-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM AO AUTOR - ABANDONANDO A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS (ART. 485, III, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL E VIA DJE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – AR POSITIVO – PRECEDENTES STJ -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ocorrendo a intimação pessoal da parte, posteriormente a sua inércia, torna-se viável reconhecer a extinção da ação, nos termos do art. 485, § 1º do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença de ID
213454809
, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de nº 1011067-24.2021.8.11.0002, nos termos do artigo 485, III, do CPC, por conta do banco autor, ora apelante, ter deixado transcorrer o prazo estabelecido sem se manifestar.

Sem condenação em honorários advocatícios.

A irresignação do apelante está consubstanciada no fato de que nunca teve a intenção de abandonar o feito, uma vez que a intimação fora irregular por ato ordinatório e alegando que não houve publicação da expedição da carta de intimação com aviso de recebimento.

Dessa forma, roga-se pelo provimento do recurso aviado, requerendo o conhecimento e provimento do apelo.

Sem contrarrazões recursais ante a falta de angularização processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem razão o banco autor.

Primordialmente, veja-se o art. 485,

§ 1º, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Para extinção do processo, com fundamento no abandono de causa, sabe-se ser imprescindível a intimação pessoal que trata o § 1º do citado dispositivo legal, o que inviabiliza a manutenção da sentença por fundamento diverso.

Desse modo, com a intimação pessoal também da parte demandante, conforme determina a legislação processual civil, torna-se totalmente própria a extinção por abandono da causa.

Alega a apelante, em síntese, que não houve publicação da expedição da carta de intimação via AR, porém, consta nos autos de origem através do id.
137544345
a devida expedição de aviso de recebimento, assim como, em id.
133062246
, a intimação impulsionada ao Diário de Justiça Nacional (devidamente disponibilizada e publicada). Portanto, em conformidade com o procedimento legal e em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, a seguir demonstrado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ART. 485, III, §1º DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.
(N.U 0001777-63.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico acerca da necessidade de intimação pessoal do autor, resultar em extinção do feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC,

não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 671718 RS 2015/0045035-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. AR RECEBIDO PELO REPRESENTANTE LEGAL. FUNDAMENTO NÃO ATACADO PELAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283 DO STF.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO
. ART. 267, III, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA Nº 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. (...)

2. Verificando que o autor abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, permanecendo inerte após ter sido devidamente intimado,

o juiz ordenará o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo
,
nos termos do art. 267, III, § 1º, do CPC.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 645591 PR 2014/0321706-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL.
INTIMAÇÃO PESSOAL
. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1º, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas
, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 327394 SE 2013/0108445-5 - Data de publicação: DJe 11/11/2013) (grifo nosso)

Em caso semelhante, já me posicionei sobre a necessidade de intimação pessoal da parte,
in verbis
:

[...] EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO POR CINCO ANOS – NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA –
INTIMAÇÃO PESSOAL
– ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL – VALIDADE – ART. 267, III E § 1º, DO CPC – SÚMULA Nº 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE – PRERROGATIVA DO RÉU – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se,
frustrada a tentativa de intimação da parte autora para dar andamento no feito, por não ter comparecido no dia do exame médico, deve ser julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 267, III, do CPC.
(AgR 13108/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015) (grifo nosso)

Portanto, atendida à exigência legal prevista no § 1º do art. 485 do CPC, qual seja, a intimação pessoal da parte, mantém-se a sentença incólume pelo magistrado de piso.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85, do CPC no caso em análise.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024